Tribunal: TJBA
Processo: 8003913-18.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003913-18.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VIVIANE PINTO NASCIMENTO SCHLEINSTEIN

Advogado(s)
:
RUI CESAR PINTO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado analisou corretamente a matéria fática e jurídica, inexistindo qualquer omissão relevante a ser sanada.

A mera discordância do Embargante quanto ao desfecho da controvérsia não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo vedada a sua utilização para simples reexame da matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
a

Apelação Cível

de
nº 8003913-18.2020.8.05.0039
,
tendo como
Embargante -

MUNICIPIO DE CAMACARI
e, como
Embargada -
VIVIANE PINTO NASCIMENTO SCHLEINSTEIN
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5